Tribunal: TJMT
Processo: 0001009-67.2011.8.11.0086
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001009-67.2011.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS - CNPJ: 22.677.520/0015-71 (APELADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), EUCELIO GARCIA LEITE - CPF: 328.044.588-49 (APELANTE), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), RENATO OLIVO DE SOUZA - CPF: 542.854.709-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – SUPERVENIENTE ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO EXEQUENDO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PERDA DE OBJETO - INTELIGÊNCIA DO ART. 520, II DO CPC - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - IMPOSIÇÃO AO EXEQUENTE – CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

“(...) O artigo 520, inciso II do CPC/2015 dispõe que a execução provisória torna-se sem efeito nos casos em que sobrevir decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, razão pela qual a extinção do cumprimento provisório de sentença em comento é medida que se impõe. Considerando que foi o exequente quem deu causa ao ajuizamento da ação e assumiu os riscos do cumprimento provisório da execução, deverá arcar com os ônus sucumbenciais”
(TJ-MG - AC: 10000211084256001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 31/08/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2021
021)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001009-67.2011.8.11.0086

APELANTE: EUCELIO GARCIA LEITE

APELADO: COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EUCELIO GARCIA LEITE
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, de extinção do cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, por ausência do interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
“Incabíveis custas por tratar-se de incidente. Não se mostram plausíveis os honorários, visto que extinta por fato alheio ao processo, não tento causa a tal situação o Exequente ou o Executado.”

O apelante narra que foram alteradas as decisões objeto de execução provisória pela Coteminas e seu advogado e perdeu-se o objeto da demanda, motivo pelo qual o ora recorrente postulou ao juízo a extinção do feito, com base no artigo 520, II, do CPC; menciona que além da extinção, requereu o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais a serem arbitrados sobre o proveito econômico do executado, nos termos preconizados pelo artigo 85, §2º, do CPC.

Cita que
“tanto a “nulidade decretada pelo STJ” quanto a “perda superveniente do objeto” são fatos decorrentes do árduo trabalho exercido pelos patronos do executado no afã de comprovar e validar seus direitos contratuais e processuais (...) No caso, viu-se que o exequente se pautou em decisões judiciais que foram reformadas e já até transitaram em julgado, de modo que, ter dado causa à execução provisória, deu-lhe como consequência, a perda dos “títulos provisórios.””

Requer o provimento do recuso e reforma da sentença, com condenação dos exequentes, ora apelados, ao pagamento da verba sucumbencial, a ser calculada sobre o proveito econômico do apelante, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, narra o apelante
que foram alteradas as decisões objeto de execução provisória pela Coteminas e seu advogado e perdeu-se o objeto da demanda, motivo pelo qual o ora recorrente postulou ao juízo a extinção do feito, com base no artigo 520, II, do CPC; menciona que além da extinção, requereu o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais a serem arbitrados sobre o proveito econômico do executado, nos termos preconizados pelo artigo 85, §2º, do CPC.

Cita que
“tanto a “nulidade decretada pelo STJ” quanto a “perda superveniente do objeto” são fatos decorrentes do árduo trabalho exercido pelos patronos do executado no afã de comprovar e validar seus direitos contratuais e processuais (...) No caso, viu-se que o exequente se pautou em decisões judiciais que foram reformadas e já até transitaram em julgado, de modo que, ter dado causa à execução provisória, deu-lhe como consequência, a perda dos “títulos provisórios.””

Pois bem. Trata-se de cumprimento provisório de sentença
proposto por
Companhia de Tecidos Norte de Minas Coteminas

em desfavor de

Eucelio Garcia Leite
, ora apelante, referente ao pagamento de verba honorária deferida em ação de cobrança e em ação cautelar.

Nos autos o apelante peticionou e requereu:

“
O presente Cumprimento Provisório de Sentença foi proposto com fundamento em uma sentença anulada (Ação de Cobrança), assim como de outra sentença que foi igualmente anulada (Ação Cautelar), porém não teve seu trânsito em julgado.

Conforme exposto, a sentença da Ação de Cobrança que embasa o presente cumprimento provisório de sentença foi anulada, tendo tal decisão trânsito em julgado.

A sentença da Ação Cautelar também foi anulada, vez que recurso especial (AResp 126900/MT) foi parcialmente provido, determinando o retorno dos autos ao TJ/MT “para que seja determinado ao Tribunal local o rejulgamento do recurso de apelação, à luz da decisão proferida pelo colegiado da Quarta Turma nos autos do AREsp 126.889/MT, prejudicial à presente demanda”.

Ante o exposto, requer a V. Exa. se digne, extinguir o presente Cumprimento Provisório, com fundamento no art. 520, II do CPC3, condenando a exequente nas custas processuais e nos honorários advocatícios, a serem arbitrados sobre o valor do proveito econômico obtido pelos patronos do requerido, nos termos no art. 85, § 2º do CPC, levando em consideração o valor pretendido pela exequente.”

Conforme estabelece o artigo 520 do Código de Processo Civil, é possível que a parte proponha o
cumprimento provisório
de
sentença
impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo. No seu inciso II, a execução provisória torna-se sem efeito nos casos em que sobrevir
acórdão
que modifique ou anule a
sentença
objeto da execução.

“Art. 520. O
cumprimento provisório
da
sentença
impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o
cumprimento
definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

(...)

II - fica sem efeito, sobrevindo
decisão
que modifique ou anule a
sentença
objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos.”

Nesse passo, o eg. STJ decretou a nulidade das decisões do
processo, voltando à origem com o duplo efeito. Com efeito, o Magistrado entendeu que houve perda superveniente do objeto da execução provisória e julgou extinta por ausência de interesse de agir, na sua modalidade de interesse adequação.

E, nos termos do artigo 520, I do CPC, o cumprimento provisório de sentença corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, já que é quem deu
causa à execução provisória e assumiu todos os riscos de reparar os danos à executada, em caso de reforma da
decisão
, como ocorreu no caso dos autos, devendo, portanto, suportar os ônus sucumbenciais.

A jurisprudência é assente no sentido que,
“
com fundamento no princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios”
(AgRg no REsp n. 1.308.489/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, DJe de 22/10/2014).

STJ:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL –
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO
(ASTREINTES) –
DECISÃO
MONOCRÁTICA DANDO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE EXTINGUIR O REFERIDO PROCEDIMENTO. INSURGÊNCIA DA AUTORA/EXEQUENTE. 1. É cabível o arbitramento de honorários de sucumbência em caso de
extinção
do procedimento de
cumprimento provisório
de
decisão
judicial. 2. 'A sucumbência rege-se pela lei vigente à data da deliberação que a impõe ou a modifica, na qual ficarão estabelecidas a sucumbência entre os pedidos das partes, bem ainda todos os requisitos valorativos para a fixação da verba sucumbencial (honorários advocatícios)'. (Cf. AgInt no AREsp 829.107/RJ , Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Rel. p/
Acórdão
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 06/02/2017). 2.1 Recurso especial provido a fim de extinguir o
cumprimento provisório
de
sentença
, imputando à parte autora os ônus sucumbenciais,
decisão
essa proferida já na vigência do Novo Código de Processo Civil. 2.2 Impossibilidade de aplicação do § 4º do art. 20 do CPC/73. 3. Agravo interno desprovido.
"( AgInt nos EDcl no REsp 1555825/DF , Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 19/04/2018).

TJ/MG:

“APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO QUE ANULOU O ACÓRDÃO EXEQUENDO - EXTINÇÃO DO FEITO - INTELIGÊNCIA DO ART. 520, II DO CPC/2015 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - IMPOSIÇÃO AO EXEQUENTE - CABIMENTO. O artigo 520, inciso II do CPC/2015 dispõe que a execução provisória torna-se sem efeito nos casos em que sobrevir decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, razão pela qual a extinção do cumprimento provisório de sentença em comento é medida que se impõe. Considerando que foi o exequente quem deu causa ao ajuizamento da ação e assumiu os riscos do cumprimento provisório da execução, deverá arcar com os ônus sucumbenciais”
(TJ-MG - AC: 10000211084256001 MG, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 31/08/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2021)

Ante o exposto, PROVEJO o recurso, para reformar em parte a sentença e condenar a
exequente no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa,
nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Sem majoração dos honorários recursais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024